Tribunal: TCU
Processo: 022.667/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8208/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, nos termos dos pareceres exarados pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado e expedir as determinações constantes do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.667/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Carlos de Araujo Santos (XXX.156.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: Com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência da entidade deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. promova a exclusão, no prazo quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. 1.7.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência do presente Acórdão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o (a) interessado (a) cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.